Tribunal: STF
Processo: HC 260439
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A  
PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.8.2025, por Gustavo Chagas dos Santos e outros, em benefício de Brenda Ferreira da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido, em 12.6.2025, o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.118, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a segregação cautelar da acusada se deu com base na grande quantidade de droga apreendida – a saber, aproximadamente 560g (quinhentos gramas) de crack. Além disso, foram apreendidos 1 revólver calibre 38 Rossi, municiado com 6 munições intactas; 1 revólver calibre 32 Wmith and Wesson, municiado com 5 munições, 4 intactas e 2 percutidas; 2 balanças de precisão; 2 rádios-comunicadores; e 9 celulares. 



    Dessarte, evidenciadas a periculosidade da ré e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 



    3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 



    4. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo ‘para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (...)’ (STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 21/2/2018). 



    5. No caso dos autos, o pedido foi indeferido tendo em vista residirem os filhos da acusada no ‘mesmo local onde os delitos descritos na exordial acusatória ocorreram, existindo risco real de reiteração delitiva caso volte a liberdade plena’ (e-STJ fl. 22). Além disso, esclareceu a peça acusatória ‘que foram confirmados os disparos de arma de fogo efetuados naquela residência e que havia menores dentro do imóvel filhos dos denunciados’ (eSTJ fl. 27). 



    Desse modo, é caso de aplicação do decidido pela Terceira Seção desta Casa no julgamento do RHC n. 113.897/BA, no qual se destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, porquanto a prática delituosa ‘desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar’ (RHC n. 113.897/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019). 



    6 . Agravo regimental desprovido”.



     



    2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial. Alegam ser possível a concessão da prisão domiciliar a paciente, que estaria lactante e seria mãe de crianças com idade inferior a doze anos, primária, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, pois seriam aplicáveis, na espécie, o decidido no Habeas Corpus coletivo n. 143.641 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal e os incs. III e V do art. 318 do Código de Processo Penal.



    Afirmam que os delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente imputados à paciente não seriam graves para justificar a prisão preventiva; que não estaria demonstrada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas; e que teriam sido agregados fundamentos em segunda instância para corroborar o decreto prisional na origem.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de cassar o ato coator para dar fim ao constrangimento ilegal operado e conceder a liberdade provisória a paciente, com a expedição do competente alvará de soltura;



    b) Alternativamente, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, requer a substituição da prisão preventiva mediante aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP (...);



    c) Subsidiariamente, se porventura Vossa Excelência não entender pelos pedidos acima, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III e V do Código de Processo Penal, tendo em vista a dependência quanto aos filhos menores de 12 anos (...);



    d) Subsidiariamente, seja declarado nulo o Acórdão recorrido em razão da indevida agregação de fundamentos não presentes no decisum do Juízo singular;



    e) Requer, ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para confirmar a liminar, revogando-se definitivamente a prisão ilegal da paciente, colocando-a em liberdade para responder a Ação Penal Originária”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta dos documentos que instruem estes autos que a paciente e corréus foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente:



    “(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 20 de março de 2024, por volta de 20h, na Av. Águas Marinhas, nº 2990, Bairro Perocão, próximo à Igreja Católica, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente e em comunhão de desígnios, venderam, armazenavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desses delitos. 



    Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de que estava havendo guerra de quadrilhas rivais pelo domínio do tráfico de drogas no Bairro Perocão e que 2 indivíduos teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo numa residência situada na Av. Águas Marinhas, que seria a sede de uma dessas quadrilhas. 



    Chegando ao local indicado, montaram ponto de observação e visualizaram o tráfico de drogas realizado pelos denunciados, que era operacionalizado da seguinte forma: ao chegar algum usuário, os réus iam até a varanda do segundo andar do imóvel, inclusive portando arma de fogo, checavam se eram usuários querendo drogas e em seguida revezavam para entregar drogas a eles. 



    No momento em que um usuário chegou para comprar drogas, foi feita a abordagem e com ele nada de ilícito foi encontrado, tendo a denunciada Brenda e os demais denunciados, que estavam armados, corrido para dentro do imóvel. 



    Diante da situação flagrancial, os militares montaram um cerco no imóvel e determinaram que a ré abrisse a porta, sendo atendidos. 



    Durante busca pessoal, encontraram com o réu Adson R$70,00. Na área de serviço do imóvel, foi encontrada 1 sacola contendo 3 pedaços grandes de crack (aproximadamente 500g), 56 pedras de crack, 1 porção de crack em pó (aproximadamente 60g), 4 papelotes de crack em pó, 1 revólver calibre 38 Rossi municiado com 6 munições intactas, 1 revólver calibre 32 Wmith and Wesson municiado com 5 munições calibre 32, sendo 4 intactas e 2 percutidas, 2 balanças de precisão, 2 rádios-comunicadores e 9 (nove) celulares. Localizaram ainda no guarda-roupas R$2.896,00 em espécie em notas com odor de crack. 



    Registre-se que foram confirmados os disparos de arma de fogo efetuados naquela residência e que havia menores dentro do imóvel filhos dos denunciados. 



    Importante destacar ainda que a guarnição policial já conhecia os réus pelo envolvimento no tráfico de drogas, que eles pertencem a facção criminosa cujo líder é Eduardo Pereira da Vitória, vulgo Dudu, que possui aliança com o Morro do Quiabo em Cariacica e possui como rival em Guarapari a quadrilha liderada por William Zanolli, vulgo William do Mangue ou Terceirão”.



    Levada a efeito a prisão em flagrante da paciente em 20.3.2024, o juízo de origem, em 21.3.2024, realizou a audiência de custódia e a converteu em prisão preventiva:



    “(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a apreensão de substancial quantidade de entorpecente, bem como de demais materiais e artefatos comumente utilizados no tráfico de drogas, como balança de precisão e rádio comunicador, denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a ordem pública, (...) uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito da culpa, estando evidente em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.



    Em 13.5.2024 e 17.10.2024, o juízo de origem reavaliou a prisão cautelar da paciente, mantendo-a.



    5. A defesa da paciente impetrou no Tribunal de Justiça do Espírito Santo o Habeas Corpus n. 5016067-19.2024.8.08.0000, pelo qual alegou a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, a necessidade de sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal ou a substituição pela prisão domiciliar. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça capixaba denegou a ordem:



    “(...) No caso em apreço, constato que o magistrado impetrado entendeu pela pertinência da medida diante da gravidade concreta dos delitos em tese praticados, espelhada, principalmente, na quantidade de drogas, armamento e itens comumente utilizados para o tráfico de drogas, eis que ‘foram encontrados os seguintes materiais: 03 (três) pedaços grandes de crack, 56 (cinquenta e seis) pedras de crack, 01 (uma) porção de crack em pó, 04 (quatro) papelotes de substâncias similar a crack em pó, 01 (um) revólver calibre 32, municiado, 02 (duas) balanças de precisão e 02 (dois) rádios comunicadores, além de 09 (nove) celulares. Destaca-se que fora apreendida ainda a quantia de R$ 2.896,00 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais) em espécie, em notas fracionadas, com odor de entorpecente’.



    (...) Merece destaque que a paciente e seu companheiro habitavam a residência onde foram apreendias as drogas descritas no Auto de Constatação de Substância entorpecente juntado à ação penal de origem. 



    Noto, ainda, que a casa em referência era usada como local de venda e armazenamento de drogas, cabendo pontuar ‘que durante o tempo que permaneceram no local os militares observaram a prática do tráfico no local, onde usuários chamavam na porta do imóvel e aguardavam serem atendidos. Os militares visualizaram a autuada BRENDA fazendo a entrega de entorpecentes’. 



    Diante dessa situação, e em mente a fundamentação empregada pelo juízo a quo, não me resta dúvidas que preenchidos os requisitos da medida extrema, sendo inviável a concessão de liberdade provisória no presente caso. (AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) 



    Não merece acolhimento, de igual forma, o pleito de conversão do cárcere preventivo em prisão domiciliar, nem a substituição da medida por cautelares diversas. 



    Isso porque, como já dito, seria medida imprudente o retorno da paciente e, principalmente de seus filhos, ao mesmo local onde os delitos descritos na exordial acusatória ocorreram, existindo risco real de reiteração delitiva caso volte a liberdade plena. 



    Relembro que a teleologia do dispositivo invocado, qual seja, o artigo 318-A do CPP possui como finalidade não a proteção do agente que cometer o delito, mas, ao contrário, a criança, considerada e amparada dentro do modelo de proteção integral delineado no Estatuto da Criança e do Adolescente”.



    Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.



    (...) o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar da acusada a grande quantidade de droga apreendida – a saber, aproximadamente 560g (quinhentos gramas) de crack. Além disso, foram apreendidos 1 revólver calibre 38 Rossi, municiado com 6 munições intactas; 1 revólver calibre 32 Wmith and Wesson, municiado com 5 munições, 4 intactas e 2 percutidas; 2 balanças de precisão; 2 rádios-comunicadores; e 9 celulares. Tais elementos têm sido admitidos como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.



    (...) Ademais, consta dos elementos informativos dos autos que a ora agravante pleiteou a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de ser mãe de crianças menores de 12 anos, e que o pedido foi indeferido tendo em vista residirem os filhos da acusada no ‘mesmo local onde os delitos descritos na exordial acusatória ocorreram, existindo risco real de reiteração delitiva caso volte a liberdade plena’ (eSTJ fl. 22). Além disso, esclareceu a peça acusatória ‘que foram confirmados os disparos de arma de fogo efetuados naquela residência e que havia menores dentro do imóvel filhos dos denunciados’ (e-STJ fl. 27). 



    Desse modo, é caso de aplicação do decidido pela Terceira Seção desta Casa no julgamento do RHC n. 113.897/BA, no qual se destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, ‘porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar’ (RHC n. 113.897/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019)”.



     



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade da paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ela imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Como destacado nas instâncias antecedentes, ficou demonstrada na espécie “a grande quantidade de droga apreendida – a saber, aproximadamente 560g (quinhentos gramas) de crack. Além disso, foram apreendidos 1 revólver calibre 38 Rossi, municiado com 6 munições intactas; 1 revólver calibre 32 Wmith and Wesson, municiado com 5 munições, 4 intactas e 2 percutidas; 2 balanças de precisão; 2 rádios-comunicadores; e 9 celulares”. 



     Diferente do alegado na presente impetração, não se colhe, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nem de acréscimo de fundamentação ao decreto de prisão preventiva na origem.



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



     



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    8. Inaplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, além da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, foi destacado o fato de “residirem os filhos da acusada no ‘mesmo local onde os delitos descritos na exordial acusatória ocorreram, existindo risco real de reiteração delitiva caso volte a liberdade plena’ (eSTJ fl. 22). Além disso, esclareceu a peça acusatória ‘que foram confirmados os disparos de arma de fogo efetuados naquela residência e que havia menores dentro do imóvel filhos dos denunciados’”.



     



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora